Tribunal: TJPA
Processo: 0817750-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817750-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS SA

AGRAVADO: DAVID JUNIOR DOS SANTOS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817750-44.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM Nº 0807020-48.2025.8.14.0040

AGRAVANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

AGRAVADO: DAVID JUNIOR DOS SANTOS GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO DE VIDA POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. AVISO DE SINISTRO. INSUFICIÊNCIA PARA FIXAR A PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por
ITAÚ SEGUROS S/A
contra Decisão Monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela recorrente, mantendo a rejeição da preliminar de prescrição ânua pelo Juízo a quo e a determinação de prosseguimento da instrução processual com produção de prova pericial, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida por Invalidez ajuizada por
DAVID JUNIOR DOS SANTOS GONÇALVES
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o aviso de sinistro apresentado pelo segurado à seguradora é suficiente para demonstrar a ciência inequívoca da invalidez permanente e, assim, fixar o termo inicial do prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil, dispensando a comprovação pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça e o REsp Repetitivo nº 1.388.030/MG (Segunda Seção) estabelecem que o termo inicial do prazo prescricional nas ações de cobrança de seguro por invalidez é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da incapacidade, a qual, salvo nos casos de invalidez notória, depende de laudo médico.

4. O aviso de sinistro é ato de comunicação do evento à seguradora e não equivale à ciência inequívoca da invalidez permanente, pois o segurado pode ter conhecimento do acidente e de suas sequelas sem que, naquele momento, haja certeza técnica sobre o caráter definitivo e irreversível da incapacidade.

5. Ausente nos autos laudo médico que fixe o momento da ciência inequívoca da invalidez permanente, é prematura a declaração da prescrição, sendo necessária a dilação probatória determinada pelo Juízo a quo.

6. O Agravo Interno não apresenta fundamento novo ou argumento capaz de infirmar a decisão monocrática recorrida, limitando-se à reiteração de tese já afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O aviso de sinistro apresentado pelo segurado à seguradora não equivale, por si só, à ciência inequívoca da invalidez permanente para fins de fixação do prazo prescricional ânuo, sendo necessária, salvo nos casos de invalidez notória, a comprovação mediante laudo médico.

2. Na ausência de prova técnica que ateste o momento da ciência inequívoca da invalidez permanente, é incabível o reconhecimento antecipado da prescrição, impondo-se a dilação probatória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ITAÚ SEGUROS S/A
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da Decisão Monocrática (Id 30863853) que nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817750-44.2025.8.14.0000
, negou provimento ao recurso da ora recorrente e manteve a decisão proferida pelo Juízo da Vara de origem nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA POR INVALIDEZ
(Id 151422542 do processo de origem Processo nº 0807020-48.2025.8.14.0040), ajuizada por
DAVID JUNIOR DOS SANTOS GONÇALVES
.

A decisão monocrática ora atacada manteve a rejeição da preliminar de prescrição ânua pelo Juízo a quo, ao fundamento de que, nas ações de cobrança de seguro por invalidez permanente, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado adquire ciência inequívoca da incapacidade laboral, a qual, salvo nos casos de invalidez notória, depende de comprovação mediante laudo médico, nos termos da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça e do REsp Repetitivo nº 1.388.030/MG.

Nas razões do Agravo Interno (Id 31565131), a recorrente sustenta, em síntese, que: (a) o aviso de sinistro realizado em 13/10/2023 demonstra que o agravado já detinha plena ciência de sua invalidez, dispensando a produção de prova pericial para deflagração do prazo prescricional; (b) a negativa administrativa formalizada em 02/01/2024 configura o marco inicial da prescrição; e (c) a ação foi ajuizada apenas em 28/04/2025, quando já transcorrido o prazo ânuo previsto no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o agravado deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão (Id 34664626).

É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, cabe agravo interno contra decisão proferida por relator, para o órgão colegiado. Interposto tempestivamente contra decisão monocrática, dele se conhece.

DO MÉRITO

O Agravo Interno não merece provimento.

A decisão monocrática recorrida está em plena conformidade com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca do termo inicial da prescrição ânua nas ações de cobrança de seguro por invalidez permanente. Não há, nas razões apresentadas pelo agravante, argumento novo ou fundamento capaz de superar a
ratio decidendi
nela exposta.

A tese central do agravante é a de que o aviso de sinistro, por si só, evidenciaria a ciência inequívoca da invalidez, dispensando a comprovação pericial e fixando o prazo prescricional a partir da negativa administrativa (02/01/2024). O argumento, contudo, não resiste ao confronto com a jurisprudência do STJ.

A Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao estabelecer que o prazo prescricional, nas ações de indenização securitária, tem como termo inicial a data em que o segurado teve
ciência inequívoca da incapacidade laboral
. Esse conceito, como assentado no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.388.030/MG (Segunda Seção, j. 22/10/2014), não se confunde com a mera comunicação do sinistro à seguradora:

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERMO INICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL.
1. A jurisprudência do STJ entende que, por aplicação analógica da Súmula nº 278/STJ, em se tratando de acidente de trânsito que possa causar a incapacidade ou a redução da capacidade para o trabalho, eventual pretensão acionável, nela baseada, só nasce com a
ciência inequívoca da ocorrência da referida sequela
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2026086 RS 2022/0287657-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024)

Esta Corte de Justiça já assentou que o termo inicial da prescrição para cobrança de indenização securitária é a data da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, que, em regra, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução:

[...] III. Razões de decidir
3. O termo inicial da prescrição ..., em regra, é a data da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, que depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução
[...]. No caso, não há comprovação de que se trata de invalidez notória e nem que o autor tinha conhecimento inequívoco da invalidez antes da elaboração do laudo pericial, não se configurando a prescrição. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
O termo inicial do prazo prescricional [...] é a data da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, que, em regra, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução
. [...]. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009279820198140066 22556297, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

O aviso de sinistro é ato de comunicação do evento coberto à seguradora. Não equivale, necessariamente, à ciência inequívoca da permanência da invalidez. O segurado pode ter conhecimento do acidente e de suas sequelas imediatas sem que, naquele momento, haja certeza técnica sobre o caráter definitivo e irreversível da incapacidade, pressuposto indispensável para o surgimento da pretensão indenizatória na modalidade Invalidez Permanente Decorrente de Acidente (IPDA).

Com efeito, a cobertura pleiteada diz respeito à incapacidade permanente, conceito que, por definição, pressupõe a constatação técnica da irreversibilidade da lesão. Essa certeza, salvo nos casos de invalidez notória, o que não se verifica nos presentes autos, somente pode ser atestada por laudo médico, instrumento cuja ausência nos autos foi precisamente o fundamento pelo qual o Juízo a quo determinou a realização de prova pericial.

Assim, reconhecer a prescrição sem que os autos contenham prova técnica acerca do momento em que o agravado adquiriu ciência inequívoca do caráter permanente de sua invalidez seria decidir prematuramente e em desconformidade com a orientação do STJ, que exige dilação probatória para esse fim.

O Agravo Interno não apresenta fundamento novo apto a infirmar a decisão recorrida. A irresignação do agravante resume-se à reiteração de argumentos já afastados, o que, por si só, não autoriza a reforma da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, a decisão monocrática deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, com fundamento no art. 1.021, §3º, do Código de Processo Civil c/c art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e pelo
NÃO PROVIMENTO
do presente
AGRAVO INTERNO
, mantendo, em seus exatos termos, a Decisão Monocrática (ID 30863853).

Fica o agravante advertido de que a oposição de embargos de declaração protelatórios ou a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado sujeitará o recorrente à multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 25/05/2026